Tribunal: STJ
Processo: 0003951-12.2005.8.17.1090
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1164363 - PE (2017/0220708-
6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: VICTOR VASCONCELOS VICENTE
AGRAVANTE
: JOSE LUIZ DE AZEVEDO
AGRAVANTE
: ALMIR FERREIRA DE LIMA
AGRAVANTE
: MARIA EDINEUZA LEAO DA SILVA
AGRAVANTE
: JOSE FRANCISCO DA SILVA
AGRAVANTE
: ANADEJE ROGERIO FERREIRA
AGRAVANTE
: ILZA REIS DA SILVA
ADVOGADOS
: DANIELLE TORRES SILVA BRUNO - PE018393
JOÃO PAULO BRUNO DE ASSIS E OUTRO(S) -
PE000868
GUILHERME VEIGA CHAVES - PE021403
AGRAVADO
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADO
: EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS -
PE028240
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
TEMA
1.011/STF.
JUÍZO
DE
CONFORMAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE
ORIGEM. ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. AUSÊNCIA DE
CARGA DECISÓRIA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que é
irrecorrível o ato judicial que determina a devolução dos autos à origem
para o adequado juízo de conformação, por não conter carga decisória.
Documento eletrônico VDA50123355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/09/2025 17:49:26
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: c3231d53-6bb9-46b3-840f-ceb2ef48bdab

Precedentes.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
26/08/2025
01/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50123355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/09/2025 17:49:26
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: c3231d53-6bb9-46b3-840f-ceb2ef48bdab

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1164363 - PE (2017/0220708-
6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: VICTOR VASCONCELOS VICENTE
AGRAVANTE
: JOSE LUIZ DE AZEVEDO
AGRAVANTE
: ALMIR FERREIRA DE LIMA
AGRAVANTE
: MARIA EDINEUZA LEAO DA SILVA
AGRAVANTE
: JOSE FRANCISCO DA SILVA
AGRAVANTE
: ANADEJE ROGERIO FERREIRA
AGRAVANTE
: ILZA REIS DA SILVA
ADVOGADOS
: DANIELLE TORRES SILVA BRUNO - PE018393
JOÃO PAULO BRUNO DE ASSIS E OUTRO(S) -
PE000868
GUILHERME VEIGA CHAVES - PE021403
AGRAVADO
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADO
: EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS -
PE028240
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
TEMA
1.011/STF.
JUÍZO
DE
CONFORMAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE
ORIGEM. ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. AUSÊNCIA DE
CARGA DECISÓRIA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que é
irrecorrível o ato judicial que determina a devolução dos autos à origem
para o adequado juízo de conformação, por não conter carga decisória.
Documento eletrônico VDA49355322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/08/2025 18:51:20
Código de Controle do Documento: 2e1c8e4d-73fc-4ca6-96bc-4e0d71800311

Precedentes.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão de fls. 563-564, na
qual restou fixada a manutenção de devolução dos autos ao Tribunal de
origem, para juízo de conformidade com o Tema n. 1.011/STF
(repercussão geral).
O agravante alega que "a decisão contraria uma QUESTÃO DE
ORDEM decidida pelo PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, que não mais autoriza a suspensão imediata dos processos
com repercussão geral" (fl. 2220).
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
porque não preenchido o requisito de admissibilidade, acerca do
cabimento recursal, tendo em vista que suas hipóteses encontram-se
taxativamente previstas em lei.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no
sentido de que é irrecorrível o ato judicial que determina a devolução
dos autos à origem para o adequado juízo de conformação, por não
conter carga decisória.
Documento eletrônico VDA49355322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/08/2025 18:51:20
Código de Controle do Documento: 2e1c8e4d-73fc-4ca6-96bc-4e0d71800311

Nesse sentido, com grifos nossos:
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. MATÉRIA AFETADA À SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
(TEMA 1.199). DEVOLUÇÃO DO FEITO AO TRIBUNAL DE
ORIGEM PARA FINS DE JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. ATO DE
SOBRESTAMENTO DESTITUÍDO DE CARÁTER DECISÓRIO.
IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. O ato judicial que determina o sobrestamento e o retorno dos autos à
Corte de origem, a fim de que exerça o juízo de retratação/conformação
(arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015), não possui carga decisória e, por
isso, constitui provimento irrecorrível.
Precedentes: STJ - AgInt no PDist no REsp n. 1.937.760/ES, relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
;
16/12/2021
STF - RE 1.317.870/SP, ED-segundos-AgR, Relator Ministro Luiz Fux,
Tribunal Pleno, DJe
.
22/4/2022
2. É certo, porém, que ficam a salvo dessa diretriz situações reveladoras
de erro ou equívoco patentes, o que não se verifica no caso ora decidido.
Ademais, eventual argumentação de distinguishing pode ser formulada
perante o Tribunal de origem (AgInt no AREsp 1.942.191/PE, Relatora
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, Dje
).
27/4/2022
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.136.077/SP, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/5/2023
18/5/2023

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
TEMA REPETITIVO 1.076/STJ. JUÍZO DE CONFORMAÇÃO.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATO
.
JUDICIAL IRRECORRÍVEL. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA
INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL.
1. O presente recurso foi interposto na vigência do CPC/2015, razão
pela qual incide o Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos
de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".
2. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que é
irrecorrível o ato judicial que determina a devolução dos autos à origem
para o adequado juízo de conformação, por não conter carga decisória a
tanto. Precedentes.
3. Ademais, verifica-se que a alegação ora deduzida pela agravante
concerne à questão a respeito da qual não houve discussão nas
instâncias ordinárias, configurando indevida inovação de tese em sede
de recurso.
4. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA49355322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/08/2025 18:51:20
Código de Controle do Documento: 2e1c8e4d-73fc-4ca6-96bc-4e0d71800311

(AgInt no REsp n. 2.007.718/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/12/2022
9/12/2022

PREVIDENCIÁRIO. MATÉRIA JULGADA COMO REPETITIVO.
RESP 1.727.063/SP, RESP 1.727.064/SP E RESP 1.727.069/SP
(TEMA 995/STJ). DISTINGUISHING INVÁLIDO. DEVOLUÇÃO
DOS AUTOS À ORIGEM PARA ADEQUADO JUÍZO DE
CONFORMAÇÃO. ATO JUDICIAL DESPROVIDO DE CARGA
.
DECISÓRIA. IRRECORRIBILIDADE
1. "Encontrando-se o acórdão a quo em contrariedade com o
entendimento firmado em acórdão julgado sob a sistemática do recurso
repetitivo, necessária a devolução dos autos à Corte de origem para o
devido juízo de retratação, nos termos dos artigos 1.040 e 1.041 do
CPC" (AgInt na PET no AREsp 644.832/GO, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, DJe
).
4/5/2017
2. Caso concreto que tem por objeto o mesmo tema do repetitivo
consubstanciado no REsp 1.727.063/SP, no REsp 1.727.064/SP e no
REsp 1.727.069/SP (Tema 995/STJ), razão pela qual se ordenou o
retorno dos autos à Corte de origem, para que lá, no juízo de retratação a
que alude o art. 1.030, II, do CPC/15, decida em conformidade com as
diretrizes firmadas nos aludidos repetitivos.
3. Ato de remessa desprovido de carga decisória e, por isso mesmo,
. Nesse sentido: AgInt no AREsp 608.190/PE, Rel. Ministro
irrecorrível
Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
; AgInt no REsp
16/8/2018
1.661.811/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe
; e AgInt no AREsp 1.184.411/SP, Rel. Ministro Napoleão
29/6/2018
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe
.
26/6/2018
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.035.008/SP,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
,
3/10/2022
DJe de
)
6/10/2022

Na hipótese, a questão tratada nos autos se amolda à decidida pelo
Supremo Tribunal Federal no Tema 1.011 (repercussão geral), em que
se fixou as seguintes teses:
1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei
12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000
/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art.
1o da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em
vigor (26.11.2010):
1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os
autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos
requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja
provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e
respeitado o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011; e
Documento eletrônico VDA49355322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/08/2025 18:51:20
Código de Controle do Documento: 2e1c8e4d-73fc-4ca6-96bc-4e0d71800311

1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a
União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma
espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer
tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5o da
Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça
Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; e
2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o
processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de
seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do
FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo
judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública
federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o
interesse em intervir na causa, observado o § 4o do art. 64 do CPC e/ou
o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011.
Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA49355322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/08/2025 18:51:20
Código de Controle do Documento: 2e1c8e4d-73fc-4ca6-96bc-4e0d71800311

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 1.164.363 / PE
Número Registro: 2017/0220708-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00039511220058171090 03770505 3770505 377050500 39511220058171090
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADO
: EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
AGRAVADO
: VICTOR VASCONCELOS VICENTE
AGRAVADO
: JOSE LUIZ DE AZEVEDO
AGRAVADO
: ALMIR FERREIRA DE LIMA
AGRAVADO
: MARIA EDINEUZA LEAO DA SILVA
AGRAVADO
: JOSE FRANCISCO DA SILVA
AGRAVADO
: ANADEJE ROGERIO FERREIRA
AGRAVADO
: ILZA REIS DA SILVA
ADVOGADOS : DANIELLE TORRES SILVA BRUNO - PE018393
JOÃO PAULO BRUNO DE ASSIS E OUTRO(S) - PE000868
GUILHERME VEIGA CHAVES - PE021403
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE
VARIAÇÕES SALARIAIS - FCVS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VICTOR VASCONCELOS VICENTE
Documento eletrônico VDA50096833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:25:03
Código de Controle do Documento: 5e4cf6d3-3bb0-473d-8bba-4bd16872bec4

AGRAVANTE : JOSE LUIZ DE AZEVEDO
AGRAVANTE : ALMIR FERREIRA DE LIMA
AGRAVANTE : MARIA EDINEUZA LEAO DA SILVA
AGRAVANTE : JOSE FRANCISCO DA SILVA
AGRAVANTE : ANADEJE ROGERIO FERREIRA
AGRAVANTE : ILZA REIS DA SILVA
ADVOGADOS : DANIELLE TORRES SILVA BRUNO - PE018393
JOÃO PAULO BRUNO DE ASSIS E OUTRO(S) - PE000868
GUILHERME VEIGA CHAVES - PE021403
AGRAVADO
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADO
: EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50096833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:25:03
Código de Controle do Documento: 5e4cf6d3-3bb0-473d-8bba-4bd16872bec4